Tribunal: STF
Processo: RE 1489817
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Claramax Indústria e Comércio de Papéis Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA TESE 69 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.279 DO STF. 1. Tema 1279/STF: ‘Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.’. 2. Em sede de juízo de retratação, dá-se parcial provimento aos embargos de declaração da União, com efeitos infringentes ao julgado para reconhecer que o direito à exclusão do ICMS destacado em notas fiscais da base de cálculo do PIS e da COFINS tem efeitos, tão somente, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 15-3-2017.”



    A recorrente argumenta que, quando do julgamento do Tema nº 69, em 15/03/2017, não havia qualquer óbice à propositura de demandas envolvendo a matéria, muito menos limitando o direito dos contribuintes de recuperarem os valores indevidamente pagos nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.



    Alega que “o fato de mais de 4 (quatro) anos depois, este e. STF ter decidido, em sede de Embargos de Declaração (decisão proferida em 13/05/2021 e publicada em 12/08/2021), por modular os efeitos do julgamento do Tema nº 69, certamente não pode servir de fundamento para mitigar a força da coisa julgada formada em prol da recorrente”.



    Aduz, ainda, que o “acórdão recorrido viola, de maneira frontal, o quanto dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, vez que, nesse caso, não teria cumprido seu múnus público de motivar de maneira satisfatória e analítica a decisão por si proferida”.



    Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por sua vez, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706-RG, paradigma do Tema nº 69 da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017: 



    “6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. 7. A matéria foi definitivamente apreciada no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito. Na ocasião, o Plenário desta Corte esclareceu que o ICMS destacado deve ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, bem como modulou os efeitos para assinalar que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. Confira-se a seguinte ementa: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE ‘O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS’ - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574.706-ED, Relª. Minª. Cármen Lúcia, sem grifos no original)



    8. O entendimento fixado no paradigma de repercussão geral é de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017. Assim sendo, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, considerou a ocorrência do fato gerador. 



    9. Por conseguinte, e conforme as razões constantes daquela decisão, as obrigações tributárias decorrentes de fatos geradores de PIS e Cofins que ocorrerem de 15.03.2017 em diante serão necessariamente apuradas com a exclusão do ICMS. A contrario sensu, e excluindo as ações judiciais e administrativas em curso em 15.03.2017, o ICMS deve compor a base de cálculo das obrigações tributárias de PIS e Cofins decorrentes de fatos geradores que ocorrerem até o dia anterior àquele julgamento.



    10. Dessa forma, considera-se contrária ao paradigma do Tema 69 qualquer exegese que exclua o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 15.03.2017, com as ressalvas já assinaladas no julgado paradigma.”



    No caso concreto, o mandado de segurança foi impetrado pela recorrente em 17/03/2017, ou seja, dois dias após o marco temporal fixado pelo STF. Foi concedida a segurança à recorrente por decisão transitada em julgado para determinar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, mesmo em relação aos fatos geradores ocorridos antes de 15/03/2017.



    Ocorre que o STF, ao modular os efeitos do Tema 69, determinou que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS produziria efeitos apenas para fatos geradores ocorridos a partir de 15 de março de 2017, ressalvando apenas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até essa data. 



    Ao julgar o Tema 1.279 da repercussão geral, esta Suprema Corte, interpretando a modulação de efeitos definida ao julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR, Tema 69 da repercussão geral, firmou tese contrária à pretensão da agravante ao afirmar que, “em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. O acórdão está assim ementado:



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito tributário. Contribuições para o PIS e a COFINS. Base de Cálculo. ICMS. Exclusão. RE 574.706/PR. Tema 69 da repercussão geral. Modulação de efeitos. Fato gerador do Tributo. Marco Temporal: a partir de 15 de março de 2017. Precedentes. Questão constitucional. Relevância. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 1. O marco temporal da modulação dos efeitos da decisão proferida nos embargos de declaração no RE 574.706/PR, Tema 69, Rel. Min. Cármen Lúcia, na qual se afastou o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a partir de 15.3.2017, atinge o fato gerador do tributo, e não a data do lançamento, recolhimento ou pagamento. 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017. (RE 1452421 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.09.2023)



    Na situação dos autos, a decisão de modulação da tese firmada no Tema 69 retroage à data da fixação da tese, e não à data da decisão de modulação. Não houve ressalva para as ações ajuizadas entre a data da fixação da tese (15/03/2017) e a data da decisão de modulação (13/05/2021, publicada em 12/08/2021). Como a modulação se incorporou à decisão de mérito e retroage à data do julgamento da tese (15/03/2017), o ajuizamento da ação após esse marco temporal impede o reconhecimento do direito à repetição do indébito para fatos geradores anteriores.



    Diante desse cenário, está correta a decisão da Corte de origem que julgou procedente a ação rescisória. Porque ajustou o julgado à jurisprudência vinculante do STF, de modo a garantir a observância da modulação de efeitos e resguardar a segurança jurídica do sistema tributário. Frise-se que a desconsideração de precedente obrigatório configura uma das hipóteses legais para o ajuizamento de ação rescisória, conforme previsto no art. 966, § 5º, do Código de Processo Civil, que estabelece:



    “Art. 966, 



    (...)



    § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.”



    Portanto, o acórdão recorrido está alinhado à orientação do Supremo Tribunal Federal e não merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente